Tribunal: STF
Processo: HC 93803
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-10
Data de publicação: 2008-06-10

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO
   DE ENTORPECENTES E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA.
   AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECONHECIDA PELO ÓRGÃO AD QUEM.
   OPORTUNIDADE DADA PELO DESEMBARGADOR FEDERAL PARA QUE O ÓRGÃO
   PROLATOR DA DECISÃO A FUNDAMENTASSE ADEQUADAMENTE, EM LUGAR DE,
   FACE À DEFICIÊNCIA DO DECRETO, DEFERIR A LIMINAR. COMPORTAMENTO
   CENSURÁVEL. FUGA PARA IMPUGNAR PRISÃO CONSIDERADA INJUSTA.
   LEGITIMIDADE.
1.      Ação penal por tráfico ilícito de entorpecentes
   e lavagem de dinheiro. Prisão cautelar decretada apenas com
   fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal, sem
   demonstração dos elementos necessários à constrição prematura da
   liberdade. Circunstância reconhecida por Desembargador Federal
   que, ao examinar habeas corpus, oficiou ao órgão a quo dando
   conta da ausência de fundamentação da decisão proferida por Juiz
   Federal Substituto, possibilitando o agravamento da situação do
   paciente, em lugar de deferir a liminar. Comportamento
   censurável.
2.      É legítima a fuga com o objetivo de impugnar
   prisão cautelar considerada injusta (precedentes).
        Ordem
   concedida.